Tribunal: CARF
Processo: 17227.720106/2022-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVO REGULAMENTAR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.Não configura nulidade a utilização de dispositivo regulamentar vigente à época dos fatos (art. 301, §1o, do RIR/1999), que detalha e complementa comando legal (Lei no 4.506/64), em conformidade com o art. 100, I, do CTN. Ausente extrapolação do poder regulamentar ou inovação indevida na hipótese de incidência tributária.
DESPESAS NECESSÁRIAS, USUAIS E NORMAIS. GASTOS COM CAMAROTE DE CARNAVAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
As despesas com camarotes de carnaval, onde não se comprova o benefício auferido pelo sujeito passivo, são indedutíveis na apuração do lucro real, já que são mera liberalidade, não sendo necessárias à atividade da empresa e à manutenção da sua fonte produtora, nos termos do art. 299 do RIR.
DESPESAS COM CONSTRUÇÃO, REPAROS E MANUNTEÇÃO. NECESSIDADE DE VERIFIÇÃO DA UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO. VALOR SUPERIOR A R$ 1.200,00. NECESSIDADE DE CONTABILIZAÇÃO COMO IMOBILIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE CLASSIFICAÇÃO COMO DESPESA OPERACIONAL. DEPRECIAÇÃO.
Os bens adquiridos para construção, reparo e manutenção que sejam de pequeno valor ou aqueles que durem menos de um exercício não são obrigatoriamente contabilizados no imobilizado, salvo se precisarem ser aplicados em conjunto ou resultem em elevação da vida útil do bem. Sendo este o caso, impossível a contabilização como despesa operacional, devendo compor o imobilizado para serem depreciados.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVO REGULAMENTAR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.Não configura nulidade a utilização de dispositivo regulamentar vigente à época dos fatos (art. 301, §1o, do RIR/1999), que detalha e complementa comando legal (Lei no 4.506/64), em conformidade com o art. 100, I, do CTN. Ausente extrapolação do poder regulamentar ou inovação indevida na hipótese de incidência tributária.
DESPESAS NECESSÁRIAS, USUAIS E NORMAIS. GASTOS COM CAMAROTE DE CARNAVAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
As despesas com camarotes de carnaval, onde não se comprova o benefício auferido pelo sujeito passivo, são indedutíveis na apuração do lucro real, já que são mera liberalidade, não sendo necessárias à atividade da empresa e à manutenção da sua fonte produtora, nos termos do art. 299 do RIR.
DESPESAS COM CONSTRUÇÃO, REPAROS E MANUNTEÇÃO. NECESSIDADE DE VERIFIÇÃO DA UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO. VALOR SUPERIOR A R$ 1.200,00. NECESSIDADE DE CONTABILIZAÇÃO COMO IMOBILIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE CLASSIFICAÇÃO COMO DESPESA OPERACIONAL. DEPRECIAÇÃO.
Os bens adquiridos para construção, reparo e manutenção que sejam de pequeno valor ou aqueles que durem menos de um exercício não são obrigatoriamente contabilizados no imobilizado, salvo se precisarem ser aplicados em conjunto ou resultem em elevação da vida útil do bem. Sendo este o caso, impossível a contabilização como despesa operacional, devendo compor o imobilizado para serem depreciados.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NECESSIDADE.Indefere-se o pedido de diligência quando não atendidos os requisitos legais para sua formulação, quando ausente justificativa concreta para sua necessidade ou quando os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento do julgador.
Recurso voluntário parcialmente procedente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720106/2022-95
ACÓRDÃO
1201-007.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVO
REGULAMENTAR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
Não configura nulidade a utilização de dispositivo regulamentar vigente à
época dos fatos (art. 301, §1o, do RIR/1999), que detalha e complementa
comando legal (Lei no 4.506/64), em conformidade com o art. 100, I, do
CTN. Ausente extrapolação do poder regulamentar ou inovação indevida
na hipótese de incidência tributária.
DESPESAS NECESSÁRIAS, USUAIS E NORMAIS. GASTOS COM CAMAROTE
DE CARNAVAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
As despesas com camarotes de carnaval, onde não se comprova o
benefício auferido pelo sujeito passivo, são indedutíveis na apuração do
lucro real, já que são mera liberalidade, não sendo necessárias à atividade
da empresa e à manutenção da sua fonte produtora, nos termos do art.
299 do RIR.
DESPESAS COM CONSTRUÇÃO, REPAROS E MANUNTEÇÃO. NECESSIDADE
DE VERIFIÇÃO DA UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO. VALOR SUPERIOR A R$
1.200,00. NECESSIDADE DE CONTABILIZAÇÃO COMO IMOBILIZADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CLASSIFICAÇÃO COMO DESPESA OPERACIONAL.
DEPRECIAÇÃO.
Os bens adquiridos para construção, reparo e manutenção que sejam de
pequeno valor ou aqueles que durem menos de um exercício não são
obrigatoriamente contabilizados no imobilizado, salvo se precisarem ser
aplicados em conjunto ou resultem em elevação da vida útil do bem. Sendo
este o caso, impossível a contabilização como despesa operacional,
devendo compor o imobilizado para serem depreciados.
Fl. 3499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720106/2022-95
2

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVO
REGULAMENTAR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
Não configura nulidade a utilização de dispositivo regulamentar vigente à
época dos fatos (art. 301, §1o, do RIR/1999), que detalha e complementa
comando legal (Lei no 4.506/64), em conformidade com o art. 100, I, do
CTN. Ausente extrapolação do poder regulamentar ou inovação indevida
na hipótese de incidência tributária.
DESPESAS NECESSÁRIAS, USUAIS E NORMAIS. GASTOS COM CAMAROTE
DE CARNAVAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
As despesas com camarotes de carnaval, onde não se comprova o
benefício auferido pelo sujeito passivo, são indedutíveis na apuração do
lucro real, já que são mera liberalidade, não sendo necessárias à atividade
da empresa e à manutenção da sua fonte produtora, nos termos do art.
299 do RIR.
DESPESAS COM CONSTRUÇÃO, REPAROS E MANUNTEÇÃO. NECESSIDADE
DE VERIFIÇÃO DA UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO. VALOR SUPERIOR A R$
1.200,00. NECESSIDADE DE CONTABILIZAÇÃO COMO IMOBILIZADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CLASSIFICAÇÃO COMO DESPESA OPERACIONAL.
DEPRECIAÇÃO.
Os bens adquiridos para construção, reparo e manutenção que sejam de
pequeno valor ou aqueles que durem menos de um exercício não são
obrigatoriamente contabilizados no imobilizado, salvo se precisarem ser
aplicados em conjunto ou resultem em elevação da vida útil do bem. Sendo
este o caso, impossível a contabilização como despesa operacional,
devendo compor o imobilizado para serem depreciados.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
NECESSIDADE.
Indefere-se o pedido de diligência quando não atendidos os requisitos
legais para sua formulação, quando ausente justificativa concreta para sua
necessidade ou quando os autos já contêm elementos suficientes à
formação do convencimento do julgador.
Fl. 3500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720106/2022-95
3
Recurso voluntário parcialmente procedente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Os Conselheiros Isabelle Resende Alves Rocha e Lucas Issa Halah
acompanharam o relator pelas conclusões no que tange às glosas das despesas com reparos e
manutenção. Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah que dava parcial provimento ao recurso para
afastar a glosa de despesas com publicidade.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Carmen Ferreira Saraiva
(substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
A presente controvérsia decorre de fiscalização realizada pela Receita Federal do
Brasil, com o objetivo de apurar o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS pela empresa Casas Guanabara Comestíveis Ltda, referente ao primeiro trimestre de
2017.

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal foram constatadas diversas
irregularidades, são elas:

i)
Dedução de despesas com camarotes de carnaval, consideradas, pela
fiscalização, como não necessárias à atividade da empresa e à manutenção
de sua fonte produtora;

Fl. 3501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720106/2022-95
4
ii) Dedução com despesas não comprovadas, com chapas de madeira
(madeirite);

iii) Dedução indevida de bens classificados como ativos imobilizados,
lançados como custos ou despesas operacionais;

iv) Apuração de custos fictícios decorrentes de aquisições simuladas de
mercadorias junto a empresas de fachada;

Para fins desse julgamento, importam duas dessas infrações: i) Despesas tidas
como não necessária relativas aos camarotes de carnaval (item 3.1 do TVF) e ii) dedução indevida
de bens classificados como ativos imobilizados, lançados como custos ou despesas operacionais
(item 3.3 do TVF).

Relativamente aos dispêndios com camarotes no carnaval carioca, o contribuinte
alegou, ao longo da fiscalização, se tratar de gastos com publicidade e propaganda, invocando o
§2o do art. 366 do RIR/99. A fiscalização, todavia, rejeitou o argumento, por entender não ter sido
demonstrada a presença dos requisitos legais de dedutibilidade para tais despesas, a partir da
atividade empresarial (arts. 299 e 300 do RIR/99).

Já no que tange as despesas com conservação e reparação, foram glosados
valores relativos à aquisição de materiais como cabos flexíveis, telhas, painéis metálicos, peças e
equipamentos, sob o fundamento de se tratar de materiais que deveriam ser registrados no
imobilizado da empresa, por não se enquadrar na exceção prevista do §2o do art. 313 do
Regulamento do Imposto de Renda.

A fiscalização observou que os materiais adquiridos possuem longa durabilidade,
uso contínuo na estrutura física da empresa e foram adquiridos em quantidades expressivas –
como no caso dos painéis – que não se enquadram, portanto, nas exceções legais.

Enfatizou-se, ademais, que o valor unitário reduzido de certos materiais, como
fios e telhas, não descaracteriza sua natureza de bem durável.

Por fim, em razão do aumento da base de cálculo dos tributos pela
desconsideração das despesas apontadas, houve redução do prejuízo fiscal apurado no primeiro
trimestre de 2017.

Fl. 3502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720106/2022-95
5
Intimada da autuação, a empresa autuada apresentou Impugnação reiterando
que os gastos com camarotes estariam inseridos em estratégia de publicidade e promoção
institucional. Além disso, sustentou que os itens tidos, pelo fiscal, como parte do ativo imobilizado
são usados de forma isolada para reparos e obras em suas lojas e que, mesmo que quando usados
em conjunto, poderiam ser deduzidos, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei no 1.598/1977.

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil rejeitou as defesas
apresentadas. Transcrevo, a seguir, a ementa do acórdão proferido:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2017

DESPESAS COM CAMAROTE DE CARNAVAL.
As despesas com camarotes de carnaval, onde não se comprova o benefício
auferido pelo sujeito passivo, são indedutíveis na apuração do lucro real, já que
são mera liberalidade, não sendo necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da sua fonte produtora, nos termos do art. 311 do RIR/2018.

DESPESAS COM REPAROS E MANUNTEÇÃO.
Os bens adquiridos para reparo e manutenção que sejam de pequeno valor ou
aqueles que durem menos de um exercício não são obrigatoriamente.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2017

DESPESAS COM CAMAROTE DE CARNAVAL.
As despesas com camarotes de carnaval, onde não se comprova o benefício
auferido pelo sujeito passivo, são indedutíveis na apuração do lucro real, já que
são mera liberalidade, não sendo necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da sua fonte produtora, nos termos do art. 311 do RIR/2018.

DESPESAS COM REPAROS E MANUNTEÇÃO
Os bens adquiridos para reparo e manutenção que sejam de pequeno valor ou
aqueles que durem menos de um exercício não são obrigatoriamente
contabilizados no imobilizado, salvo se precisarem ser aplicados em conjunto.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido

No entendimento do órgão julgador, a recorrente não logrou êxito em
demonstrar a necessidade e legalidade das despesas glosadas, mantendo integralmente os efeitos
da autuação. Em resposta à decisão, a empresa recorrente apresentou recurso voluntário,
reiterando os mesmos pontos já trazidos na impugnação.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, razão pela qual os submeto à
apreciação do colegiado.
Fl. 3503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720106/2022-95
6

No que importa, esse é o relato.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Preliminar | Nulidade do lançamento:

O contribuinte aponta desde sua Impugnação possível nulidade do lançamento,
sob a justificativa de que o fundamento legal da glosa das despesas com reparos e manutenção
(art. 313 do RIR/2018) não estava vigente à época dos fatos debatidos nesse processo, que
remontam ao ano calendário de 2017.

A decisão recorrida, ao enfrentar essa preliminar, consignou que o conteúdo
normativo do referido artigo já constava, de forma equivalente, no art. 301, §1o, do RIR/1999, o
qual estava vigente no período de apuração. A Recorrente, por sua vez, sustenta que esse
dispositivo do RIR/1999 não teria respaldo em lei e, por isso, não poderia ser utilizado como
fundamento para a exigência fiscal.

No que se refere a essa alegação, cumpre lembrar que os regulamentos do
imposto de renda, editados por decreto do Poder Executivo, têm a finalidade de veicular normas
complementares à legislação tributária, com vistas a disciplinar a aplicação das disposições legais.

Tais regulamentos frequentemente reproduzem, interpretam ou detalham
comandos legais, conforme autorizado pelo art. 100, inciso I, do Código Tributário Nacional.

É evidente que, caso as normas do decreto ultrapassem a competência legal,
criando situações de exigência tributária não previstas em lei ou alterando aspectos essenciais da
Fl. 3504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720106/2022-95
7
regra matriz de incidência dos tributos federais, caberia a esse Conselho exercer o controle de
legalidade, que é a finalidade precípua do contencioso administrativo tributário.

É evidente que, caso as normas do decreto ultrapassem a competência legal,
criando situações de exigência tributária não previstas em lei ou alterando aspectos essenciais da
regra matriz de incidência dos tributos federais, caberia a esse Conselho exercer o controle de
legalidade, que é a finalidade precípua do contencioso administrativo tributário.

Entendo, no entanto, que não é o caso apresentado nestes autos. O art. 301,
§1o, do RIR/1999 não modifica ou contraria de alguma forma a legislação vigente na época, mas
apenas detalha aquilo que está previsto pelo legislador. Não há o que se falar, portanto, em
extrapolação do poder regulamentar ou ilegalidade desse dispositivo.

Além disso, como será melhor detalhado adiante, a infração aqui tratada refere-
se à dedução, como despesa operacional, de valores relacionados à aquisição de bens de valor
unitário reduzido, especificamente, painéis lisos utilizados na composição das fachadas do
estabelecimento empresarial.

Ainda que o custo individual desses itens seja reduzido (inferior a R$ 1.200,00),
sua aplicação está diretamente vinculada a ativos de vida útil prolongada, seja no sentido de
prolongar sua durabilidade, seja mediante sua incorporação a novas estruturas permanentes.

Como será melhor explicitado adiante, a circunstância de a autoridade fiscal ter
feito referência ao RIR/2018 (arts. 313, §3o, e 354) não macula o lançamento. Isso porque
dispositivos de conteúdo semelhante já constavam no art. 301 do RIR/1999 e nos arts. 45, §1o, e
48, caput e parágrafo único, da Lei no 4.506/1964, que impõem a capitalização de dispêndios
geradores de novos ativos ou que prolonguem a vida útil de bens.

Nesse cenário, cumpre destacar que o contribuinte se defende dos fatos que lhe
são imputados, e não do enquadramento jurídico adotado pela autoridade fiscal. Por isso, não há
que se falar em nulidade do lançamento em razão de eventual imprecisão na capitulação legal,
conforme decidido no Acórdão no 1301-004.417, proferido pela 1a Turma da 3a Câmara da 1a
Seção:

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO. CLAREZA NA DESCRIÇÃO E NO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO
Fl. 3505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720106/2022-95
8
FATO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. É
válido o lançamento que descreve os fatos com clareza, dando a eles a correta
qualificação jurídica, ainda que haja imprecisão ou erro no enquadramento legal,
salvo se desta irregularidade resultar prejuízo para o autuado.

O precedente evidencia que o erro de capitulação legal apenas conduz à
nulidade do auto de infração quando há incompatibilidade direta entre o fato jurídico e a norma
aplicável. Em outras palavras, a nulidade somente se configura quando o equívoco compromete a
própria aplicação da regra-matriz de incidência tributária.

Não é essa, todavia, a hipótese dos autos, já que a imprecisão apontada não
afetou a caracterização da infração nem a subsunção dos fatos à norma tributária pertinente.
Diante disso, não há o que se falar em nulidade da infração.

Mérito | Glosa de despesas com reparos e manutenção:

A fiscalização procedeu à glosa das despesas relacionadas a reparos e
manutenção, neste caso, compreendendo especificamente aos painéis adquiridos do fornecedor
Hunter Douglas no 1o Trimestre de 2017.

Foi apontado que os materiais glosados (painéis lisos), embora possuam valor
unitário pequeno (em torno de R$ 43,00), não eram utilizados de forma isolada, mas somente em
conjunto para a formação da fachada das lojas da autuada, e, por isso, devem ser classificados
como bens do imobilizado.

A Recorrente, por sua vez, argumenta que o art. 15 do Decreto-Lei no 1.598/1977
possibilitava a dedução de despesas com bens de valor unitário inferior a R$ 1.200,00, sem exigir a
análise de sua utilização conjunta ou isolada. Em caráter alternativo, defendeu a possibilidade de
aproveitamento da dedução mediante depreciação ou amortização, com fundamento no art. 305
do RIR/1999, tendo inclusive requerido a realização de diligência para a apuração do montante a
ser considerado.

O acórdão recorrido afastou a aplicação do art. 15 do Decreto-Lei no
1.598/1977, por não estar vigente à época, assinalando que já se aplicava, então, a disciplina
constante do art. 301 do RIR/1999 (atual art. 313 do RIR/2018), em termos equivalentes à
interpretação adotada pela fiscalização.

Fl. 3506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720106/2022-95
9
A decisão acrescentou que, nos termos do art. 346 do RIR/1999, os gastos com
peças ou partes utilizadas em substituição somente podem ser considerados despesas do exercício
quando não implicarem aumento da vida útil do bem em período superior a um ano. Assim,
concluiu que as aquisições voltadas à reparação e manutenção, ainda que substituam peças
existentes, devem ser depreciadas ao longo da vida útil do bem ao qual se incorporaram.

A recorrente sustenta em seu recurso que o § 1o do art. 301 do RIR/1999,
apontado pela decisão recorrida como norma equivalente àquela utilizada pelo fiscal, não teria
amparo legal. Em substituição, propõe a aplicação do art. 15 do Decreto-Lei no 1.598/1977:

Decreto-Lei no 1.598/1977.
Art. 15. O custo de aquisição de bens do ativo não circulante imobilizado e
intangível não poderá ser deduzido como despesa operacional, salvo se o bem
adquirido tiver valor unitário não superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ou
prazo de vida útil não superior a 1 (um) ano.

§ 2o - A quota de exaustão, calculada nos termos do Decreto-lei no 1.096, de 28 de
março de 1970, na parte em que exceder da quota de exaustão com base no
custo de aquisição dos direitos minerais, será creditada à conta especial de
reserva de lucros, que somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos ou
incorporação ao capital social, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do artigo 19.

A alegação da recorrente de que o dispositivo não se aplicaria ao presente caso
não merece acolhimento. Os regulamentos têm a função de detalhar e disciplinar a legislação,
conferindo clareza, operacionalidade e efetividade às normas legais.

No caso em análise, não se verifica qualquer extrapolação. O dispositivo regula
apenas bens de valor unitário reduzido, destinados à construção, reparo, reforma ou conservação
de ativos, cuja utilização está vinculada a bens duráveis, seja prolongando sua vida útil, seja
integrando-os a novos ativos.

O decreto apenas consagrou a interpretação resultante da aplicação da Lei no
4.506, de 1964, em especial os arts. 45, § 1o, e 48, caput e § 1o, que colaciono a seguir

Art. 45. Não serão consideradas na apuração do lucro operacional as despesas,
inversões ou aplicações do capital, quer referentes à aquisição ou melhorias de
bens ou direitos, quer à amortização ou ao pagamento de obrigações relativas
àquelas aplicações.

§ 1o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício deverá ser
capitalizado para ser depreciado ou amortizado.
Fl. 3507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720106/2022-95
10

Art. 48. Serão admitidas como custos ou despesas operacionais as despesas com
reparos e conservação corrente de bens e instalações destinadas a mantê-los em
condições eficientes de operação.

Parágrafo único. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes
resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as
despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano,
deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras.

O objetivo da norma é inequívoco: evitar que dispêndios de caráter permanente
- como uma instalação elétrica - sejam artificialmente fracionados para escapar da
obrigatoriedade de capitalização e posterior depreciação.

O aspecto determinante é a finalidade da aquisição: quando a soma dos itens
resulta na formação de um bem funcional e duradouro, a regra da depreciação deve prevalecer.

Portanto, ainda que os bens adquiridos possuam valor unitário inferior a R$
1.200,00, sua aplicação em bens móveis ou imóveis vinculados à atividade empresarial, quando
resultar na formação de novo ativo imobilizado ou na ampliação da vida útil de bens existentes,
impõe sua contabilização como ativo imobilizado - e não como despesa operacional, como
procedeu indevidamente a Recorrente neste caso.

Quanto ao pedido subsidiário de diligência para apuração de eventual despesa
de depreciação, decorrente da correta contabilização dos bens como ativo imobilizado, entendo
que não merece acolhimento. O pleito revela-se genérico e desacompanhado de elementos
concretos que justifiquem a medida, não atendendo aos requisitos formais e materiais necessários
à sua instrução e deferimento.

O simples requerimento de diligência, como formulado pelos Recorrentes, não
assegura seu deferimento. Caberia ao contribuinte justificar, de forma clara e objetiva, a
necessidade da medida, indicando expressamente as dúvidas a serem sanadas e os elementos
probatórios que pretende produzir ou esclarecer:

Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:

IV - As diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Fl. 3508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720106/2022-95
11

§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.

Em razão desse contexto, mantenho a decisão de indeferimento do pedido de
diligência, pois formulado de maneira genérica, sem a especificação dos quesitos indispensáveis.
Além disso, deixo de determinar sua realização de ofício, visto que os documentos e os elementos
fáticos constantes nos autos são suficientes para formar meu convencimento sobre o caso.

Por fim, a depreciação consiste em faculdade não preclusiva pelo decurso do
exercício sem sua incorrência. Neste sentido, destacados as conclusões do Parecer Normativo CST
no 79, de 8 de outubro de 1976:

2. A depreciação dos bens do Ativo é uma faculdade, não uma obrigação,
conforme se depreende da análise literal dos dispositivos do Regulamento do
Imposto de Renda que tratam da matéria: artigo 193, § 2o (normal), § 3o (por
turnos de trabalho) §§ 4o e 5o (uso em condições anormais), e 194 e §§ (por
incentivo fiscal). Essa afirmativa é fundada nos vocábulos "poderá" e "poderão",
insertos no início dos artigos citados. Assim, não há obrigatoriedade de se
efetuar a depreciação em todos os exercícios financeiros de atividade da
empresa. A legislação tributária fixa percentuais máximos e períodos mínimos
de depreciação, não proibindo a empresa de apropriar quotas inferiores às
permitidas, ou mesmo deixar de depreciar.

3. Além disso, como a incidência do Imposto de Renda é baseada em espaços de
tempo perfeitamente delimitados (artigo 127 caput, § 1o do artigo 135 e 221
caput do RIR/75), é de se admitir que a opção por qualquer das formas de
depreciação seja efetuada em cada um dos exercícios. Logo, a empresa poderá
utilizar-se ora da depreciação normal, ora da depreciação acelerada, se a esta
tiver direito.

4. Porém, se a empresa adotar qualquer taxa de depreciação inferior à
permitida, as importâncias não apropriadas não poderão ser recuperadas
posteriormente através da utilização de taxas superiores às máximas
anualmente permitidas para cada exercício e cada bem em especial. Deverá,
outrossim, ser observado que a taxa de depreciação a ser aplicada ao montante
da variação do valor original dos bens (conta "correção monetária" ou
semelhante) deve ser exatamente igual à aplicada ao custo original do bem que
lhe deu causa. Tal afirmação decorre do § 1o do art. 193 do RIR/75, que
determina que a taxa anual de depreciação será aplicada "... sobre o custo de
aquisição dos bens depreciáveis, atualizado monetariamente...". O fato de o custo
original e sua correção serem contabilizados em contas distintas, no Ativo
Imobilizado (alínea b do art. 243 do RIR/75), não autoriza a interpretação de que a
correção monetária e custo original tenham natureza diferente; ao contrário, são
um todo indissociável que representa o custo atualizado do bem objeto da
depreciação. Além disso, deverá, também, ser sempre observado o limite previsto
no § 17 do artigo 193 do RIR/75, bem como o diposto no § 10 do mesmo artigo.

Fl. 3509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720106/2022-95
12
Tais afirmações estão replicadas na Instrução Normativa RFB no 1.700/2017, em
seu art. 121, §6o:

Art. 121. Poderá ser computada como custo ou encargo, em cada exercício, a
importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo não
circulante classificados como imobilizado resultante do desgaste pelo uso, ação da
natureza e obsolescência normal.

§ 6o Se o contribuinte deixar de deduzir a depreciação de um bem depreciável do
ativo imobilizado em determinado período de apuração, não poderá fazê-lo
acumuladamente fora do período em que ocorreu a utilização desse bem,
tampouco os valores não deduzidos poderão ser recuperados posteriormente
mediante utilização de taxas superiores às máximas permitidas.

Como se extrai da norma, o contribuinte que deixar de reconhecer a depreciação
em determinado ano ainda poderá fazê-lo futuramente, desde que observe a taxa máxima
admissível e o tempo mínimo de aplicação estabelecido.

Logo, não há impeditivo para que o contribuinte, caso verifique a viabilidade
contábil de reclassificação dos itens e período de utilização dos bens, proceda ao aproveitamento
da depreciação anual dos bens que originaram as glosas.

Mérito | Glosa das despesas com camarote de carnaval

A Fiscalização realizou a glosa de despesas que a Recorrente classificou como de
publicidade, essenciais para a divulgação da marca. O acórdão manteve a glosa, pois não se
vislumbrou relação direta entre os gastos vultuosos e a atividade essencial da empresa, ou uma
comprovação da efetividade da suposta publicidade.

No tocante à propaganda, primeiramente há de se observar o cumprimento dos
requisitos gerais de dedutibilidade das despesas operacionais, previstos no art. 299 do RIR:

Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47, caput).

§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).

§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
Fl. 3510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720106/2022-95
13

No tocante às despesas consideradas necessárias, merece especial atenção o
entendimento consagrado no Parecer Normativo CST no 32/1981, que assim dispôs:

Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando essencial a
qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades,
principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de
rendimentos.

Os demais requisitos gerais para fins de dedutibilidade das despesas
operacionais IRPJ e da CSLL diz respeito à sua usualidade ou normalidade.

Nesse contexto, a normalidade deve ser compreendida como a recorrência ou
habitualidade da despesa, ou seja, deve estar em harmonia com as práticas comuns do segmento
empresarial do contribuinte.

O mencionado Parecer Normativo CST no 32/1981, também apresentou
esclarecimento sobre os contornos destes conceitos, reafirmando o entendimento anteriormente
consolidado pela administração fiscal:

Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de
operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio, se apresenta
de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de "usualidade" deve ser
interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio.

No caso em análise, admite-se que as ações publicitárias apresentadas, em tese,
possam guardar relação com a atividade desenvolvida pela Recorrente. Contudo, os valores
expressivos registrados sob essa rubrica sugerem que a finalidade ultrapassou o caráter
meramente promocional, assumindo contornos de despesa discricionária, desvinculada de
necessidade objetiva para a atividade empresarial.

Além disso, as alegações da Recorrente não se encontram amparadas por
documentação hábil e suficiente que permita verificar, com segurança, a efetiva realização das
despesas e sua pertinência com as operações da empresa.

É certo que a participação institucional em eventos festivos, como o Carnaval,
pode ser compatível com estratégias de posicionamento de marca, especialmente em um
contexto como o brasileiro, em que o setor de turismo possui papel relevante. Todavia, os gastos
Fl. 3511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720106/2022-95
14
realizados devem estar devidamente atrelados a ações concretas de divulgação e promoção
empresarial.

No entanto, não há, nos autos, qualquer elemento probatório que comprove a
correlação entre os valores significativos despendidos no período e uma atuação publicitária real e
efetiva por parte da Recorrente.

Ao revés, a fiscalização, no âmbito da Operação Armadeira, apontou que os
gastos analisados assumem contornos de mera liberalidade voltada ao lazer de terceiros, o que
descaracteriza sua natureza como despesa indispensável à atividade empresarial, vedando sua
dedução para fins fiscais:

Foram identificadas litas de convidados para participar dos camarotes, inclusive
com nomes e datas da participação. Estariam relacionados magistrados,
desembargadores, funcionários públicos do Ministério do Trabalho, dentre outras
carreiras que mostram que o objetivo dos camarotes não é propriamente o que
argumenta a fiscalizada, ao classificar como publicitário o evento e com foco em
seus fornecedores.

Embora parte das despesas realizadas pela Recorrente pudesse, em tese, ser
enquadrada como necessária à divulgação da marca - como os gastos com material gráfico e
serviços de publicidade - estas foram inseridas em conjunto com outras de natureza distinta, como
pagamentos por estruturas físicas e aluguéis de bens móveis.

A falta de distinção precisa entre os valores direcionados à atividade publicitária
e aqueles alheios a tal finalidade prejudica a adequada aferição da dedutibilidade das despesas,
exigindo-se do contribuinte um nível de rigor mais elevado na individualização e comprovação dos
gastos.

Tal deficiência é ainda mais grave quando se verifica, desde a fase fiscalizatória, a
presença de informações fiscais e contábeis marcadas por inconsistência, falta de coesão e baixa
transparência, o que fragiliza a confiabilidade dos elementos apresentados nos autos.

Aliás, o próprio RIR determina a contabilização em conta específica dos gastos
com propaganda, constituindo em requisito adicional ao art. 299 para viabilizar a dedutibilidade
das despesas:

Fl. 3512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720106/2022-95
15
Art. 366. São admitidos, como despesas de propaganda, desde que diretamente
relacionados com a atividade explorada pela empresa e respeitado o regime de
competência, observado, ainda, o disposto no art. 249, parágrafo único, inciso VIII
(Lei no 4.506, de 1964, art. 54, e Lei no 7.450, de 1985, art. 54):

§ 2o As despesas de propaganda pagas ou creditadas a empresas somente serão
admitidas como despesa operacional quando a empresa beneficiada for
registrada no CNPJ e mantiver escrituração regular ( Lei no 4.506, de 1964, art. 54,
caput, inciso IV ).

§ 3o As despesas de que trata este artigo deverão ser escrituradas
destacadamente em conta própria.

Nesse contexto, caberia à empresa, além de segregar os gastos que efetivamente
se enquadrassem no conceito de publicidade, manter registros contábeis apartados das demais
despesas, sobretudo daquelas que, por sua natureza, não preenchem os requisitos de
dedutibilidade previstos na legislação. As despesas cuja essencialidade, necessidade e usualidade
pudessem suscitar dúvidas deveriam ser lançadas em contas específicas, de modo a possibilitar
eventual discussão quanto à sua admissibilidade fiscal.

Todavia, no presente caso, verifico que as despesas foram lançadas de forma
agregada, sem distinção entre os valores efetivamente vinculados à divulgação institucional -
como contratos com empresas de publicidade e aquisição de material promocional - e aqueles
destinados a itens que se afastam do conceito de “propaganda pura do anunciante”, como
estruturas físicas, aluguéis e eventos voltados ao lazer de terceiros.

Dessa forma, diante da ausência de contabilização segregada e da não
apresentação de comprovação idônea que permita identificar, de maneira clara, quais parcelas
atenderiam aos critérios de dedutibilidade — necessidade, usualidade e normalidade —, conclui-
se que o contribuinte não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu
direito.

Assim, mostra-se incabível a exclusão parcial da glosa, devendo ser mantida, na
íntegra, o acórdão recorrido neste ponto.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de:

Fl. 3513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720106/2022-95
16
i) Afastar a preliminar de nulidade do lançamento, considerando que a
exigência fiscal foi regularmente fundamentada e encontra respaldo na
legislação aplicável, não se configurando excesso no exercício do poder
regulamentar;

ii) Indeferir o pedido de diligência formulado de forma genérica e sem os
quesitos necessários;

iii) Negar provimento ao recurso da contribuinte quanto à glosa das
despesas com reparos e manutenção, por restar comprovado que os bens
adquiridos, embora de valor unitário reduzido, foram aplicados em
conjunto na composição de fachadas de lojas, caracterizando-se como
ativo imobilizado, cuja capitalização é exigida nos termos da legislação
vigente;

iv) Negar provimento ao recurso da contribuinte quanto à glosa das
despesas classificadas como publicidade, relativas à aquisição de
camarotes no Carnaval, por ausência de documentação idônea que
comprove a efetiva vinculação dos dispêndios à atividade empresarial, bem
como por não atenderem aos requisitos de necessidade, usualidade e
normalidade exigidos para fins de dedutibilidade fiscal;

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 3514
DF CARF MF
Original